Tribunal: TJES
Processo: 0008144-58.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008144-58.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MANOEL DE CARVALHO

APELADO: MONICA RAMOS LAURO SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008144-58.2001.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ MANOEL DE CARVALHO

APELADA: MÔNICA RAMOS LAURO SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, bem como a inexistência de prescrição intercorrente em razão da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. Defende, ainda, a incidência do prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916, com fundamento na regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa pela decretação da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a pretensão executiva foi atingida pela prescrição intercorrente diante da prolongada inércia do exequente; e (iii) determinar se é aplicável o prazo vintenário do Código Civil de 1916 ou o prazo quinquenal previsto no Código Civil de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem intimou previamente o exequente para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente, atendendo às exigências do contraditório e do art. 10 do CPC.

4. A pretensão executiva decorre de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

5. A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 não autoriza a aplicação do prazo vintenário do Código Civil de 1916, pois, quando da entrada em vigor do novo diploma, não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto na legislação revogada.

6. A prescrição intercorrente incide também nos processos executivos iniciados sob a vigência do CPC/1973, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC n.º 1.

7. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis suspende a prescrição apenas pelo período legalmente previsto, após o qual se inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

8. O exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo legal, uma vez que requereu o arquivamento provisório do feito em 2012, promoveu o desarquivamento em 2014 sem impulsionar a execução e somente voltou a se manifestar em 2024, sem requerer diligências executivas efetivas.

9. Somado o prazo de suspensão de um ano ao prazo prescricional material de cinco anos, a pretensão executiva encontrava-se prescrita desde meados de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prévia intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente satisfaz as exigências do contraditório e afasta alegação de decisão-surpresa.

2. A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 afasta a aplicação do prazo vintenário do Código Civil de 1916 quando não transcorrida mais da metade do prazo da lei revogada.

3. A prescrição intercorrente incide nas execuções regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva.

4. Encerrado o período legal de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

5. A inércia prolongada do exequente após o arquivamento ou desarquivamento do feito autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 921, III, §§ 1º e 5º, e 924, V; CC, arts. 206, § 5º, I, 206-A, 2.028 e 202, parágrafo único; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150 (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”); STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018 (IAC 1).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008144-58.2001.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ MANOEL DE CARVALHO

APELADA: MÔNICA RAMOS LAURO SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MANOEL DE CARVALHO
em face da sentença (ID 19095013) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta em desfavor de
MÔNICA RAMOS LAURO SANTOS
, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 19095014), a parte apelante aduz, em síntese, que (i) a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao declarar a prescrição intercorrente, uma vez que não houve intimação prévia, nos termos do art. 10, CPC. Subsidiariamente, sustenta que (ii) inexiste prescrição intercorrente, pois a suspensão processual por ausência de bens penhoráveis obsta a fluência do lapso prescricional. Defende, outrossim, a aplicação do prazo vintenário do Código Civil de 1916, por força da regra de transição do art. 2.028 do novel diploma civil, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 19095018 por meio de sua curadora especial.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o cumprimento de sentença está fulminado pela prescrição intercorrente e se houve vício em relação à intimação da parte exequente nos termos do art. 10.

De plano, no que tange à tese de violação ao Princípio da Não Surpresa, constato sua insubsistência.

Isso porque, por meio do despacho de ID 19095011, o Juízo
a quo
determinou expressamente a intimação do recorrente para que se manifestasse a respeito da eventual implementação da prescrição. Em resposta, o exequente acostou a petição de ID 1909502 na qual, contudo, não tratou a respeito da prescrição.

Portanto, forçoso concluir que houve atendimento ao contraditório, com intimação prévia do exequente a respeito da questão, não havendo que se falar em vício quanto ao aludido ponto.

A propósito, ainda que inexistisse a referida intimação, a decretação de nulidade processual exige a inequívoca demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). No recurso interposto, o apelante não logrou êxito em apontar causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva capaz de afastar a prescrição, evidenciando a ausência de prejuízo material na decretação, circunstância que fulmina, por via oblíqua, a tese anulatória.

No que concerne à prescrição intercorrente propriamente dita, cumpre rememorar que a presente demanda consiste em cumprimento de sentença de ação monitória, a qual tramita desde 2001.

A fase executiva foi deflagrada em 29/11/2005 (fls. 92/93). Houve uma série de tentativas de localização de bens penhoráveis, as quais, contudo, revelaram-se infrutíferas. Diante do referido cenário, o exequente acostou petição
em 18/04/2012
(fl. 170) requerendo o arquivamento provisório do feito,
“até o exequente conseguir localizar bens móveis e imóveis da executada
”, o que foi deferido. Em seguida, em 07/09/2014, o exequente apresentou pedido de desarquivamento, fez carga dos autos físicos, mas não mais se manifestou (fls. 172/175), apenas vindo a fazê-lo
em 19/02/2024
, isto é, cerca de 10 anos depois, quando requereu a digitalização do feito.

Após a digitalização, sobreveio decisão de intimação para manifestação a respeito da prescrição, o que culminou na sentença objurgada.

Sabe-se que, a teor da Súmula 150 do c. STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. Nesse sentido, a pretensão executiva objeto da demanda decorre de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, submetendo-se, portanto, ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, subsumindo-se, ainda, à regra de transição do art. 2.028:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Rechaça-se, por oportuno, a tese recursal de incidência do prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916. Conforme a regra de transição estampada no art. 2.028 do CC/2002, aplica-se a lei anterior apenas se, na data da entrada em vigor do novo código (janeiro/2003), houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Considerando que as notas promissórias que embasam o feito venceram entre dezembro de 2000 e maio de 2001, em janeiro de 2003 sequer haviam transcorrido três anos, o que atrai, inexoravelmente, o novo prazo quinquenal do Código Civil de 2002.

No que tange à prescrição intercorrente, cumpre ressaltar que, conforme elucida o art. 206-A do Código Civil, essa
“observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 do Código de Processo Civil
”.

A rigor, o Código de Processo Civil de 2015 foi responsável por introduzir o instituto no diploma normativo, passando a prever a prescrição intercorrente entre as modalidades de extinção do feito executivo cível:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

O instituto foi regulamentado pelo artigo 921 do diploma normativo, cuja redação original era a seguinte:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

O C. STJ, em incidente de assunção de competência (IAC 1), reconheceu a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente às execuções iniciadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 - como a presente - nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Para tanto,
a fluência do prazo pressupõe a

ausência de manifestação do exequente
,
sendo certo que o mero decurso do tempo sem localização de bens ou do próprio executado era insuficiente para o seu reconhecimento
.

No caso em exame, houve manifesta inércia do exequente desde 2012, quando pleiteou o arquivamento dos autos, e, em 2014, quando requereu seu desarquivamento, mas não formulou qualquer pedido constritivo. A inércia perdurou até 2024, quando o requerente pugnou pela digitalização do feito, mas não requereu qualquer diligência executiva.

Nessa perspectiva, computando-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado aos 5 (cinco) anos do prazo prescricional material, a pretensão executiva restou fulminada em meados de 2018. Destarte, a tese do apelante de que a suspensão processual por falta de bens impede a fluência da prescrição não merece prosperar, eis que manifestamente contrária ao entendimento jurisprudencial e à previsão constante no art. 921, CPC.

Diante do exposto, é forçoso concluir que a pretensão executiva encontra-se alcançada pela prescrição intercorrente, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Sem majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.